Tribunal: TCU
Processo: 034.134/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de servidor da Fundação Universidade Federal do Piauí

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial de aposentadoria de Antonia Jesuita de Lima, de Manoel Francisco Teixeira e de Pedro Alves da Silva, servidores inativos da Fundação Universidade Federal do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018, em: 9.1 Considerar ilegais os atos de aposentadoria de Antonia Jesuita de Lima, de Manoel Francisco Teixeira e de Pedro Alves da Silva e negar-lhes registro; 9.2 determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, nos prazos estabelecidos, contados a partir da ciência deste acórdão, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento com base nos atos de aposentadoria de Antonia Jesuita de Lima, de Manoel Francisco Teixeira e de Pedro Alves da Silva, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que os pagamentos violam o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria de Antonia Jesuita de Lima, de Manoel Francisco Teixeira e de Pedro Alves da Silva, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.2.3 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência aos interessados do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade Federal do Piauí, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.